Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707416-88.2019.8.07.0018 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: DULCIDIA FRANCISCA RAMOS CALHAO, BANCO PAN S.A DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A e BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A interpuseram apelações (ids. 18564713 e 18564719, respectivamente) da r. sentença (id. 18564702) proferida na ação de obrigação de fazer proposta por Dulcidia Francisca Ramos Calhao. O relatório é, em parte, o da r. sentença, in verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolveu entre as partes acima epigrafadas na qual a autora alega que contraiu empréstimos com os réus, ao que requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a limitação em 30% sobre o seu rendimento líquido das parcelas dos mútuos, as quais são adimplidas mediante desconto em folha de pagamento Ao final, requer a confirmação da liminar. Com a inicial juntou documentos. A inicial foi emendada. A tutela de urgência foi indeferida, todavia, após agravo de instrumento interposto pela requerente, ao recurso foi concedido efeito suspensivo para determinar a limitação de 30% dos rendimentos brutos da autora. Citados os réus apresentaram contestações e documentos, nas quais, basicamente, defendem a regularidade dos contratos e que não há fundamento para anular cláusulas contratuais. Houve réplica. Os autos vieram conclusos para sentença.” (id. 18564702, pág. 1) A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido deduzido na inicial, para, confirmando a tutela recursal, determinar aos réus que limitem os descontos efetivados na conta corrente da parte autora em 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, deduzidos os valores relativos ao imposto de renda, contribuição previdenciária e quantias retidas em razão do mecanismo do abate teto. Diante da sucumbência recíproca, porém não equivalente, condeno as partes a arcarem com as despesas do processo e a pagarem honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, na proporção de 10% para a parte autora e 90% para a parte ré. Transitada em julgado e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Comunique-se o Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator do AGI 0725247-09.2019.8.07.0000. Sentença proferida em exercício perante o Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau (NUPMETAS 1). Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (id. 18564702, págs. 4/5) O Banco do Brasil (id. 18564713) postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentado que terá prejuízos se deixar de proceder os descontos integrais dos débitos. Impugna a gratuidade de justiça concedida à apelada-autora. No mérito, defende “não ser possível fixar limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais na conta corrente em que o cidadão recebe seus proventos” (id. 18564713, pág. 6). Sustenta que a Sumula 603 do STJ foi revogada e que “não há ilegalidade nos descontos em conta corrente acima de 30% dos proventos do Recorrido” (id. 18564713, pág. 11). Argumenta que a apelada-autora formalizou 3 empréstimos consignados, de acordo com a legislação, dentro da margem consignável de 30% declarada pela fonte pagadora e amparado pela autonomia contratual das partes. Acrescenta que “os descontos possam a vir ser debitados de forma parcial, ou até mesmo integralmente da conta corrente do mutuário, considerando que, em caso de redução da margem consignável no decorrer da relação negocial existente entre as partes, o Banco está autorizado contratualmente a proceder de tal modo” (id. 18564713, pág. 12). Que a apelada-autora tinha consciência das cláusulas contratuais e da contraprestação devida, devendo prevalecer os princípios da pacta sunt servanda e da boa-fé contratual. Argumenta que a limitação dos descontos contratados viola os arts. 313 e 314 do CC, pois “importará em negativa das cláusulas dos contratos que previram a forma de pagamento e os valores das prestações” (id. 18564713, pág. 16). Ressalta que “os empréstimos ora discutidos não têm como modalidade de pagamento o desconto em folha de pagamento, mas sim o débito em conta corrente, previamente autorizado, não podendo, nem por analogia, impor-se a limitação deferida, motivo pelo qual é necessário REFORMAR a Sentença proferida.” (id. 18564713, pág. 20). Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Quanto à sucumbência, defende que os ônus devem ser atribuídos a apelada-autora, que deu causa à propositura da presente demanda. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo (id. 18564715 e 18564717). BRB Credito Financiamento e Investimento S/A, em suas razões recursais (id. 18564719) sustenta que “trata-se do cumprimento de condições contratuais livremente assumidas pela Apelada, em estrita obediência aos termos dos contratos, que, por sua vez, foram celebrados em total obediência ao sistema jurídico vigente” (id. 18564719, pág. 3). Alega que “os descontos efetuados diretamente em conta salário ou corrente não se impõe a baliza de 30% (trinta por cento), porquanto devidamente autorizados pela própria Apelada bem como a r. sentença violou os arts. 104, 113, 313,422 do Código Civil” (id. 18564719, pág. 4). Ao final, postula o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo (id. 18564721). Nas contrarrazões (id. 18564731), a apelada-autora suscita preliminar de intempestividade da apelação interposta pelo BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A. No mérito, postula o desprovimento dos recursos. Determinada a intimação do apelante-réu BRB Crédito Financiamento E Investimento S/A para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade e a intimação de ambos os réus para se manifestarem sobre eventual não conhecimento dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (id. 18916676). O Banco do Brasil se manifestou (id. 19472210) alegando que o recurso respeitou o princípio da dialeticidade recursal. Afirma que a autora-apelada possui 3 (três) empréstimos consignados, contudo, o CDC no 831557824, que tem parcelas no valor de R$ 3.303,23 (três mil, trezentos e três reais e vinte e três centavos), está sendo consignado de forma parcial pelo empregador, sendo que a diferença é debitada diretamente na conta corrente da apelada. Postula o conhecimento e provimento do recurso. BRB Crédito Financiamento E Investimento S/A apresentou manifestação (id. 19552801), na qual defende a tempestividade do recurso e a possibilidade de desconto em conta, quando frustrada a consignação em folha de pagamento. É o relatório. Decido. Da apelação do BRB Crédito Financiamento E Investimento S/A. Conforme certidão de id. 18564710, a r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 19/06/20 (sexta-feira) e publicado no dia 22/06/20 (segunda-feira). O apelante-réu alega que também foi intimado, via PJE, em 29/06/20 (segunda-feira) e que o prazo recursal expirou em 20/07/20, conforme certidão do próprio sistema. O início do prazo recursal ocorre na data de publicação do acórdão no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista a disciplina do art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, in verbis: “Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal” A jurisprudência do e. STJ, apontada pelo apelante-réu (REsp 1653976/RJ) além de não possuir eficácia vinculante, não reflete entendimento pacífico daquela Corte de Justiça, tendo em vista a existência de julgado recente em sentido diverso: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS E INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 284/STF. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR ACOLHIDOS, SUPRINDO A OMISSÃO APONTADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. É entendimento desta Corte Superior de que havendo a duplicidade de intimações, eletrônica e publicação no DJE, prevalece esta última, uma vez que a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes: AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 22.8.2018; AgInt no AREsp. 1.019.565/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 2.5.2017; AgInt no AREsp. 1.319.605/AP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13.11.2018; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.247.595/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 12.11.2018; AgInt no AREsp. 1.284.641/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.11.2018; AgRg no AREsp. 1.244.153/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 1.8.2018; AgInt no AREsp. 1.112.110/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18.4.2018; AgInt no AREsp. 1.102.795/RN, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10.4.2018. 2. Embargos de Declaração do Particular acolhidos, suprindo a omissão apontada, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp 1229542/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019, grifo nosso) Considerando a data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, dia 22/06/20 (segunda-feira), o prazo recursal expirou no dia 13/07/20 (segunda-feira). A apelação foi protocolizada no dia 16/07/20 (id. 18564719), portanto, fora do prazo previsto nos art. 1.003, §5o, do CPC. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência deste e. TJDFT: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO POR DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. DECISAO MANTIDA. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se realizada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. 2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 3. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1253255, 07368683420188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Desse modo, aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: “932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Da apelação do Banco do Brasil O Banco do Brasil impugna a concessão da gratuidade de justiça. Entretanto, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (id. 18564058) e o agravo de instrumento interposto da r. decisão foi desprovido (id. 18564518, págs. 4/17). O preparo foi devidamente recolhido pela apelada-autora (ids. 18564519 e 18564520), em cumprimento à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Assim, prejudicada a impugnação à gratuidade de justiça. A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “confirmando a tutela recursal, determinar aos réus que limitem os descontos efetivados na conta corrente da parte autora em 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, deduzidos os valores relativos ao imposto de renda, contribuição previdenciária e quantias retidas em razão do mecanismo do abate teto.” (id. 18564705, pág. 5). Inicialmente, é importante consignar que o dispositivo da r. sentença contém erro material, pois consta equivocadamente a limitação dos descontos em conta corrente quando a demanda versa sobre limitação de descontos em folha de pagamento. Entretanto, toda a fundamentação discorre sobre a limitação dos descontos em folha de pagamento, modalidade em que foram contratados os empréstimos em análise. O apelante-réu, ao seu turno, não impugnou os fundamentos da r. sentença quanto à limitação dos descontos em contracheque, admitindo que existe a limitação, mas que não é aplicável aos empréstimos com desconto em conta corrente, que não fazem parte do objeto da lide. O erro material no dispositivo da r. sentença não justifica a ausência de impugnação aos fundamentos da r. sentença, que analisou os valores recebidos e descontados no contracheque da apelada-autora para estabelecer o limite de desconto em 30%. A r. sentença consignou expressamente que “a questão se restringe à discussão sobre a forma de pagamento e quitação, nada mais que isso” (id. 18564702, pág. 4), razão pela qual não foi objeto de análise as cláusulas contratuais. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido na r. sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação estão totalmente dissociados das razões de decidir expostas na r. sentença. E, em consequência, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, pois não impugna, especificamente, o quanto decidido. A propósito, já decidiu este e. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ressalte-se, por fim, que a alegação de que parte de um empréstimo é descontado em conta corrente não foi analisada na r. sentença e configura inovação recursal. Dos honorários recursais art. 85, §11, do CPC Quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, revejo meu entendimento e passo a adotar a orientação firmada pela Segunda Seção do e. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, em 09/08/17, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...]. 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada.” (grifos nossos) Consoante julgamento acima destacado, haverá majoração de honorários se preenchidos os seguintes requisitos, concomitantemente: (i) recurso interposto de decisão publicada a partir de 18/03/16; (ii) recurso não conhecido ou desprovido, integralmente, por decisão monocrática do Relator ou pelo Tribunal; (iii) fixação de honorários advocatícios na decisão interlocutória ou na sentença recorrida; e (iv) não extrapolação dos limites previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC. Isso posto, não conheço das apelações dos réus BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A e Banco do Brasil S/A, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. A r. sentença condenou as partes, na proporção de 10% para parte autora e 90% para os réus, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação a ser apurada. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, que deverão ser pagos pelos apelantes-réus. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 14 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora